Tribunal: CARF
Processo: 15504.017198/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017198/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.665 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. DEIXAR
DE ATENDER A FORMA ESTABELECIDA PELA RFB. CFL 21.
INAPLICABILIDADE
EM
RELAÇÃO
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização
contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da
penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação deficiente) de
documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 502/512 (PDF – 501/511), interposto
contra decisão da DRJ em Belo Horizonte/MG de fls. 482/487 (PDF – 481/486), a qual julgou
procedente o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória (deixar de
preparar os arquivos em meio digital na forma estabelecida pela Receita Federal do Brasil – CFL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017198/2009-11
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017198/2009-11

21), conforme descrito no AI no 37.217.117-6, de fl. 04 (PDF pág. 03), lavrado em 23/10/2009,
referente ao período de 01/2005 a 12/2005, com ciência da RECORRENTE em 03/11/2009,
conforme AR de fl. 52 (PDF pág. 51).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 27.543,60.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 14/16 – PDF 13/15), o presente lançamento
se refere à multa por descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista que a
RECORRENTE preparou os arquivos digitais da folha de pagamento sem atender a forma
estabelecida pela Receita Federal do Brasil para apresentação de informações em meio digital, o
que constitui infração Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 11, §§ 3o e 4°, com a redação dada pela
MP n° 2.158-35, de 24/08/2001 e compreende os estabelecimentos 04.124.922/0002-42,
04.124.922/0003-23,
04.124.922/0004-04
e
04.124.922/0005-95,
como
devidamente
especificado no referido relatório fiscal e colacionado abaixo:
2- No Termo de Início de Procedimento fiscal a empresa foi intimada a apresentar
informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos
Digitais, a empresa apresentou o arquivo relacionando todos os segurados no CNPJ
04.124.922/0001-61. Através do Termo de Intimação Fiscal no. 3 a Multimarcas foi
intimada novamente a apresentar os arquivos digitais da folha de pagamento, relacionando
os segurados por estabelecimento.
3- A empresa preparou um novo arquivo digital relacionando os segurados dos CNPJ
04.124.922/0002-42, 04.124.922/0003-23, entretanto ela não separou as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados que prestaram serviço nos CNPJ: 04.124.922/0004-04 e
04.124.922/0005-95, no período de 01/2005 a 12/2005, estes segurados foram informados
no CNPJ 04.124.922/0001-61. Os segurados dos CNPJ 04.124.922/0004-04 e
04.124.922/0005-95 estão relacionados nos Anexos III e IV.
De acordo com o relatório fiscal de aplicação da multa, à fl. 18 (PDF pág. 17),
com base na Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 12, inciso I e parágrafo único, a multa corresponde
a 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período.
Por fim, nesta fiscalização, com base nos mesmos elementos de prova, também
foram emitidos os seguintes autos de infração:
 Processo no 15504.017198/2009-11, DEBCAD n° 37.217.117-6, por
infração Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 11, §§ 3° e 4°, com a redação
dada pela MP n° 2.158-35, de 24/08/2001; CFL 21;
 Processo no 15504.017199/2009-58, DEBCAD n° 37.217.118-4, por
infração ao art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212 de 24/07/91; CFL 30;
 Processo no 15504.017200/2009-44, DEBCAD n° 37.217.119-2, por
infração ao art. 30, inciso I, alínea "a" da Lei n° 8.212 de 24/07/91; CFL
59;
 Processo no 15504.017201/2009-99, DEBCAD n° 37.238.260-6, por
infração Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei n°
9.528, de 10/12/1997, combinado com o art. 225, inc. IV e §4°, do
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017198/2009-11

Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999.; CFL 91;
 Processo
no
15504.017202/2009-33,
DEBCAD
n°
37.238.256-8,
correspondente à contribuição da empresa sobre a remuneração de
segurados empregados;
 Processo
no
15504.017203/2009-88,
DEBCAD
n°
37.238.257-6
correspondente à contribuição descontada dos segurados empregados;
 Processo
no
15504.017018/2009-93,
DEBCAD
no
37.238.258-4,
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente às contribuições
de terceiros.
 Processo
no
15504.017073/2009-83,
DEBCAD
n°
37.238.259-2,
correspondente à contribuição dos segurados contribuintes individuais.
 Processo
no
15504.017359/2009-69,
DEBCAD
n°
37.238.266-5,
correspondente à contribuição da empresa sobre a remuneração de
contribuinte individual.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 58/64 (PDF – 57/63) em
02/12/2009. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Belo Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- a Lei não possui palavras inúteis e em matéria penal e tributária todo e qualquer ato
administrativo deve obedecer o princípio da legalidade;
- a Lei n° 8.218/91 determina que a pessoa jurídica mantenha os referidos arquivos
digitais, e para o caso concreto, a impugnante tanto mantinha todos os arquivos exigidos
em Lei como foi com base nesses arquivos que a fiscalização realizou seu trabalho;
- não há que se falar que a pessoa jurídica não possuía ou sequer deixou de apresentar à
RFB os arquivos digitais exigidos em Lei porque eles existem e foram apresentados
quando exigidos;
- todas as informações dos empregados dos CNPJ 04.124.922/0004 e 04.124.922/0005
foram relacionados no CNPJ 04.124.922/0001, fornecendo ao INSS todas as
informações necessárias para o seu controle;
- o núcleo do verbo – inobservar – a ensejar a penalidade aplicada à impugnante não se
subsume aos fatos, o que por si só torna o lançamento insubsistente e objeto de
cancelamento;
- nos termos do art. 112 do CTN a norma que define penalidades se interpreta de forma
mais favorável ao apenado;
- como o legislador optou por penalizar a pessoa jurídica, e não fez qualquer menção em
penalizar o estabelecimento isoladamente, não pode o intérprete estender o alcance da
lei para penalizar quem quer que seja.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017198/2009-11

Como aditivo à impugnação, o RECORRENTE protocolo petição nominada de
Pedido de Restituição/Compensação/Concomitância, às fls. 82/86 (PDF – 81/85), em
02/12/2009, requerendo o que segue:
Conforme petição apartada, fls. 40/42, protocolizada em 02/12/2009, o contribuinte, nos
termos do art. 144 do CTN, afirma que promoveu a regularização das circunstâncias que
deram origem à multa aplicada e requer a relevação da multa em sua totalidade.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 482/487 – PDF 481/486):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui descumprimento de obrigação acessória o fato de o contribuinte deixar de
atender a forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil de apresentar
arquivos com informações em meio digital correspondentes aos registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REVOGAÇÃO DO ART. 291 DO REGULAMENTO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Juridicamente impossível a relevação da multa após a revogação do dispositivo contido
no § 10 do art. 291 do Regulamento da Previdência Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 25/02/2011,
conforme AR de fl. 500 (PDF pág. 499), apresentou o recurso voluntário de fls. 502/512 (PDF –
501/511) em 24/03/2011.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017198/2009-11

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da multa aplicada
Conforme relatado, o presente caso versa sobre aplicação de multa por ter a
contribuinte deixado de atender a forma estabelecida pela RFB de apresentação de arquivos com
informações em meio digital correspondente aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal (CFL 21), com
base no art. 11, §§ 3o e 4o, e art. 12, I, parágrafo único, ambos da Lei no 8.218/91:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
(...)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Contudo, a jurisprudência deste CARF caminha no sentido de entender que tal
multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização das contribuições
previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não
apresentação (ou apresentação deficiente) de documentos previdenciários, qual seja, a própria
Lei no 8.212/91.
Nestes termos, cito precedente da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017198/2009-11

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI INAPLICÁVEL AO
CASO. VÍCIO MATERIAL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(acórdão no 9202-008.985; data da sessão: 26/08/2020)
Tanto que em recente reunião do Pleno deste CARF, realizada em 06/08/2021, foi
aprovado o seguinte enunciado da Súmula no 181:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das
contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Ante o exposto, entendo que deve ser cancelado o lançamento da presente multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 533
DF CARF MF
Original